Tribunal: TJSP
Processo: 0031036-09.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022 DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022 DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – CONTRADIÇÕES – CONFIGURAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – INOVAÇÕES RECURSAIS – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração rejeitados.